Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726282-91.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JT COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede da ação de execução n. 0700878-10.2022.8.07.0011, ajuizada em seu desfavor por BRASAL REFRIGERANTES LTDA, não conheceu da “contestação” apresentada como impugnação nos mesmos autos da ação de execução, ao argumento de que a defesa cabível seriam os “Embargos à Execução”, e que o rito próprio desta modalidade – distribuição em apartado, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC -, inviabilizaria a aplicação do princípio da fungibilidade e resulta no inafastável reconhecimento de erro grosseiro. Em suas razões recusais (ID. 73464297), a agravante alega que a r. decisão deixou de apreciar todos os argumentos contidos na petição de defesa, inclusive aqueles que materialmente se enquadram às hipóteses previstas no art. 917, I do CPC. Acrescenta que não pretendia discutir o mérito da execução, ou impugnar o título executivo, mas apenas expor a sua manifesta ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo. Aduz que é aplicável o princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Em seguida, assevera que não tem nenhum vínculo jurídico com a empresa que ocupava o endereço anteriormente, referida como originalmente executada. Pontua que, embora a citação a tenha localizado no mesmo endereço, consoante diligência realizada pelo Juízo de primeiro grau (ID. 138031911, origem), não haveria qualquer indício de sucessão empresarial ou grupo econômico que permita o redirecionamento da execução em seu desfavor. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja sobrestada a tramitação da execução originária até análise do recurso em sede de cognição exauriente. No mérito, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja conhecida e devidamente analisada no mérito. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assevere-se que, transcorridas 24 horas da interposição do agravo de instrumento, em consulta ao sistema pagcustas, fora possível localizar a guia expedida, mas não quitada, em relação às custas do preparo recursal – ID de Pagamento: 6grwxAbLp1V2tblfhjlgtb, Referência: 10000000000000127231, vencida em 01/07/2025: Ademais, não houve a juntada do comprovante de pagamento e da guia do preparo pela própria recorrente, em que pese haver petição superveniente à interposição do recurso, que corrigiu o valor da causa (ID. 73472269). Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 19:33:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora